Tribunal: TJSP
Processo: 2227747-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Recuperação judicial. Alienação de bem da recuperanda consistente em Unidade Produtiva Isolada de ventiladores. Pretensão de que a oferta se dê por meio de propostas fechadas e não por leilão. Indeferimento pelo Juízo de origem. Agravo de instrumento da recuperanda.

Alienação de ativo por meio de proposta fechada. Possibilidade que, não obstante a revogação do inc. II do art. 142 da

Ementa:
Recuperação judicial. Alienação de bem da recuperanda consistente em Unidade Produtiva Isolada de ventiladores. Pretensão de que a oferta se dê por meio de propostas fechadas e não por leilão. Indeferimento pelo Juízo de origem. Agravo de instrumento da recuperanda.

Alienação de ativo por meio de proposta fechada. Possibilidade que, não obstante a revogação do inc. II do art. 142 da Lei 11.101/2005, pela reforma decorrente da Lei 14.112/2020, subsiste em razão da introdução, por esta normatividade do inc. V do mesmo artigo, que prevê a venda por "qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei". Doutrina de MARCELO SACRAMONE: "Tanto as modalidades de propostas fechadas quanto de pregão foram revogadas pela alteração legislativa. Sua realização, contudo, poderá continuar a ocorrer dentro da possibilidade de sua realização por qualquer outra modalidade pública. Para tanto, deverão (...) ser aprovadas pelo juiz, após a manifestação do administrador judicial e do Comitê de Credores.". Caso em que, não havendo no plano previsão específica de venda pela modalidade de propostas fechadas, nem tendo sido instalado Comitê de Credores, haveria, tão-só, de se colher manifestação do administrador e, então, deliberar o Juízo. Condições observadas. Determinação de adoção de medidas de ampla divulgação do certame, antes da entrega das propostas.

Agravo de instrumento provido, com observação.